Tribunal: STJ
Processo: 1500447-05.2021.8.26.0542
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564875 - SP (2024
/0040498-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ALCIMIR ANGELO RECALCATI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIO CESAR DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADA
: GICELDA SOUZA SANTOS - SP319754
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
O
improvimento
do
agravo
regimental
foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula n.
182 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício,
não se constata flagrante ilegalidade que a autorize.
6. "Conforme previsão do
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, a concessão de
de ofício é de iniciativa do julgador. A
habeas corpus
atuação pressupõe a identificação de razão suficiente a
Documento eletrônico VDA53234149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 4031bbdd-477c-474b-8f42-5fd10cfc2537

isso ou, em outras palavras, de ilegalidade flagrante.
Não se presta como subterfúgio para contornar
deficiência de que se reveste a medida processual
adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer
hipótese, especialmente naquelas manifestamente
inadmissíveis, a análise do mérito (AgRg no HC n.
951.026/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
.
28/4/2025)
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53234149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 4031bbdd-477c-474b-8f42-5fd10cfc2537

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564875 - SP (2024
/0040498-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ALCIMIR ANGELO RECALCATI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIO CESAR DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADA
: GICELDA SOUZA SANTOS - SP319754
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
O
improvimento
do
agravo
regimental
foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula n.
182 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício,
não se constata flagrante ilegalidade que a autorize.
6. "Conforme previsão do
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, a concessão de
de ofício é de iniciativa do julgador. A
habeas corpus
atuação pressupõe a identificação de razão suficiente a
isso ou, em outras palavras, de ilegalidade flagrante.
Documento eletrônico VDA53234156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:37
Código de Controle do Documento: 3f60a96e-335e-4d72-8c17-262096ec8c36

Não se presta como subterfúgio para contornar
deficiência de que se reveste a medida processual
adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer
hipótese, especialmente naquelas manifestamente
inadmissíveis, a análise do mérito (AgRg no HC n.
951.026/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
.
28/4/2025)
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCIMIR ANGELO
RECALCATI contra acórdão assim ementado (fl. 884):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOREGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO
NAORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOREGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Não se conheceu do agravo em recurso especial em razão da
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão do Tribunal
de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n.182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da
decisão recorrida, uma vez que no agravo em recurso especial
não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
3. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, articulando
o seguinte (fl. 897):
[...] buscamos incitar Vossas Excelências a analisarem a
possibilidade de aplicação do disposto no
- A, parágrafo
art. 647
único, do CPP, o qual foi incluído pela Lei Federal no 14.836/2024
e que, em nosso entender, vai de encontro ao disposto no artigo
654, § 2o, do CPP
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53234156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:37
Código de Controle do Documento: 3f60a96e-335e-4d72-8c17-262096ec8c36

O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, a inadmissão do recurso especial
pelo Tribunal de origem teve por fundamento a aplicação das Súmulas n. 7 do
STJ e 282, 283 e 356 do STF, e a análise das razões do agravo em recurso
especial confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa aos
óbices impostos.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Registro que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência de
flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nada
havendo que se possa prover.
Extrai-se do
do Código de Processo Penal que a ordem de
art. 647
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na
habeas corpus
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto
no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem poderá ser
expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de
a ser adotada quando
iniciativa do julgador
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.777.820/MG,
de
.
15/4/2021)
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. PEDIDO
Documento eletrônico VDA53234156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:37
Código de Controle do Documento: 3f60a96e-335e-4d72-8c17-262096ec8c36

DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
5. No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se
habeas corpus
que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e
654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.572.783/RS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
)
13/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N.
126 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "habeas corpus de
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando
detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio
para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do
mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de

(EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
"
admissibilidade
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
AREsp n. 1.777.820/MG,
.
15/4/2021)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.652.651/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.
Documento eletrônico VDA53234156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:37
Código de Controle do Documento: 3f60a96e-335e-4d72-8c17-262096ec8c36

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL
EM
.
MANEJO

HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE, NA ORIGEM, DE
E
HABEAS CORPUS
RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO AMPLA DA CAUSA A
SER CONCRETIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ESTA
CORTE
EXAMINAR A MATÉRIA
, AINDA QUE SE TRATE DE
EX OFFICIO
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O manejo concomitante de recursos e de
contra
habeas corpus
o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do princípio
da unirrecorribilidade.
[...]
3. Não podem ser analisados
e recursos nos quais
habeas corpus
se constata litispendência, instituto que se configura quando há
igualdade de partes, de objeto e de causa petendi - como ocorre
na origem, em que o juízo exauriente sobre as provas ocorrerá no
julgamento do recurso de apelação, via de impugnação com o
espaço cognitivo adequado.
4. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem
.
ex officio
5. Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal,

art. 654,
o
de ofício é concedido por iniciativa própria
habeas corpus
dos Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante em casos
nos quais a respectiva competência foi inaugurada. Tal
providência não se presta como meio para que a Defesa
obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido
deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade.
6. Omissão não configurada. Não é dever jurisdicional do
Magistrado justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem
de ofício, pois essa iniciativa decorre de sua atuação própria e não
em resposta a postulações das partes.
7. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 174.708/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
30/3/2023.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DE HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE, CAPAZ DE
ENSEJAR CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS.
NÃO CONSTATAÇÃO.
1. O habeas corpus não é instrumento para substituir o
ajuizamento de revisão criminal, em especial se, como no caso,
Documento eletrônico VDA53234156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:37
Código de Controle do Documento: 3f60a96e-335e-4d72-8c17-262096ec8c36

houver burla à competência, já que não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça revisar acórdão proferido por tribunal estadual ou
regional (art. 105, inciso I, "e", da Constituição Federal).
2. Conforme previsão do
-A, caput e parágrafo único, do
art. 647
Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de
ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a
identificação de razão suficiente a isso ou, em outras palavras, de
ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para
contornar deficiência de que se reveste a medida processual
adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer hipótese,
especialmente naquelas manifestamente inadmissíveis, a análise
do mérito.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 951.026/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53234156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:37
Código de Controle do Documento: 3f60a96e-335e-4d72-8c17-262096ec8c36

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0040498-3
AREsp 2.564.875 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012270320218260127 0001227032021826012700144976120218260041
00144976120218260041 12270320218260127
1227032021826012700144976120218260041 144976120218260041
15004470520218260542 282021
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCIMIR ANGELO RECALCATI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADA
: GICELDA SOUZA SANTOS - SP319754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALCIMIR ANGELO RECALCATI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIO CESAR DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADA
: GICELDA SOUZA SANTOS - SP319754
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422451559081820740:1@
2024/0040498-3 - AREsp 2564875 Petição : 2025/0117524-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:39:41
Código de Controle do Documento: 2023453C-99DD-45EB-A202-CB997CCA4370